Tribunal: STF
Processo: Ext 1502
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REPÚBLICA DO PERU. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.



    I. REQUISITOS FORMAIS



    1. O pedido de entrega em extradição de seu nacional, processado por tráfico internacional de drogas, formulado pelo Governo do Peru, atende aos requisitos formais previstos no Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 



    II. DUPLA TIPICIDADE



    2. O Código Penal Peruano prevê, nos arts. 296 c/c 297, 6, o crime de tráfico de drogas agravado. Tal conduta, pela qual o extraditando é processado, encontra correspondência no Brasil no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    III. DUPLA PUNIBILIDADE



    3. Não se verificou a prescrição, seja pela legislação peruana, seja pela legislação brasileira. Os fatos teriam ocorrido em janeiro e julho de 2007. O Código Penal Peruano prevê, em seu art. 297 c/c art. 80, o prazo prescricional de 25 anos. Além disso, o prazo se interrompe pela atuação do Ministério Público ou das autoridades judiciárias, nos termos do art. 83 do Código Penal. Já o direito brasileiro prevê, no art. 109, I, do Código Penal, a prescrição da pena em 20 anos.



    4. O crime pelo qual o extraditando é processado não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    IV. DEVIDO PROCESSO LEGAL



    5. Pode o Supremo Tribunal Federal rejeitar pedido de extradição passiva quando a submissão do estrangeiro à Jurisdição do Estado requerente implicar em violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, a garantia de ser julgado por juiz isento, imparcial, e sob a égide do devido processo legal, o que configura exceção ao princípio da contenciosidade limitada. No caso concreto, porém, não foi apresentado nenhum elemento concreto que demonstre a violação ao devido processo legal perante a Justiça peruana. 



    V. CONCLUSÃO



    6. Extradição deferida, condicionada a entrega do extraditando ao compromisso, assumido antes da entrega do extraditando de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição.